Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS CONTAS. RELIGAMENTO IMEDIATO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apelante pede a cassação ou reforma da sentença, alegando, em resumo, que a parte apelada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e que sejam alterados os critérios de correção em relação à dívida reconhecida na reconvenção.
2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
3. Ademais, a boa-fé, como regra geral de comportamento ou dever geral de conduta deve ser presumida em favor de toda conduta humana. A má-fé, por outro lado, exige prova cristalina a seu respeito. No caso, não se pode presumir que a recorrida esteja imbuída de má-fé e não existindo prova nesse sentido, impossível o acolhimento da tese da recorrente.
4. O pagamento das últimas quatro contas realizado após o corte no fornecimento de água enseja o imediato restabelecimento do serviço. Neste caso, o consumidor passou a gozar dos direitos insertos na referida Resolução no 14/2011 da ADASA.
5. Em uma análise simplória do caso em tela, temos que houve, em verdade, o inadimplemento da obrigação, por parte da apelada, a qual, não obstante se tratar de dívida líquida e certa, não efetuou o devido pagamento das contas de água na data indicada na fatura.
6. Por se tratar de obrigação positiva e líquida, o caso dos autos atrai a incidência do artigo 397 do Código Civil, em que o início da mora ("ex re") é automático e passa a contar após o inadimplemento da dívida.
7. Recurso parcialmente provido.